Tribunal: TJSP
Processo: 2258146-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258146-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada SELMA MARIA RODRIGUES BACCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258146-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25259 jv fco
2
VOTO No 25259
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258146-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO GORGA CAMPOS
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: SELMA MARIA RODRIGUES BACCI
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimo com desconto em benefício
previdenciário. Cartão de crédito com reserva de margem
consignável. Suspensão dos descontos com imposição de multa
cominatória. Descabimento. Ajuste comprovado. Hipótese em que
não se encontram presentes os pressupostos autorizadores do
provimento antecipatório (art. 300, do CPC). Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 17/18) que, em
ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco réu a imediata
interrupção dos descontos das prestações do cartão de crédito com reserva de margem
consignável, no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 300,00
por desconto indevido.
Sustenta o agravante, em suma, que não se encontram presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos
descontos do cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante do ajuste
comprovado, pelo que deve ser revogada a tutela. Pugna pela revogação ou redução do
montante da multa cominatória imposta, por elevada.
Efeito suspensivo indeferido. Recurso tempestivo, preparado e sem
resposta.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e danos morais, em que se nega a contratação de empréstimo com desconto em
benefício previdenciário de cartão de crédito com reserva de margem consignável..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258146-21.2020.8.26.0000 -Voto no 25259 jv fco
3
O juízo a quo deferiu a tutela de urgência com imposição de multa.
Entretanto, assiste razão ao agravante.
No caso, embora a autora negue a contratação, o recorrente juntou aos
autos com a contestação a cópia da documentação (fls. 142/147 autos originários)
consistente no contrato com “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” com a respectiva assinatura
da autora.
Portanto, diante da expressa contratação, não se há falar em suspensão
dos descontos e, tampouco, em multa cominatória.
Nesse sentido, por analogia, precedente deste E. TJSP:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS - TUTELA
PROVISÓRIA

EXCLUSÃO
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL - MULTA POR CADA DEDUÇÃO Autor, ora agravado,
que obteve tutela antecipada para exclusão da reserva de margem
consignável (RMC), sob a alegação de que não houve contratação de
cartão de crédito fornecido pelo banco réu Descabimento No caso em
discussão, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito
do autor, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação
probatória Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, aliada ao
fato de o banco agravante ter apresentado documento que demonstra a
contratação pelo autor agravado do cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em folha de pagamento
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento 2143228-09.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2017).
Assim, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300, do Código de
Processo Civil, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator